Tribunal: STF
Processo: HC 195894
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Everthon Luiz Fernandes de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.12.2020, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.716.406/MS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Terceira Vara Federal Criminal de Mato Grosso do Sul à pena de cinco anos, dez meses e vinte e seis dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e noventa dias-multa pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico internacional de entorpecente) (fls. 165-180, e-doc. 2).
    3. A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Federal para aumentar a pena-base e excluir a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fixando a pena definitiva de oito anos, um mês e seis dias de reclusão e oitocentos e nove dias-multa; e também deu parcial provimento ao recurso da defesa apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita, mantida, no mais, a sentença recorrida:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C.C. ART. 40, INC. I, AMBOS DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE REFORMADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA MANTIDA. AGRAVANTE DO ART. 62, IV, CP, NÃO RECONHECIDA. AFASTADA A INCIDÊNCIA DO § 4° DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. CONCEDIDO OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO APLICADA. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. 
    1. A autoria e a materialidade do delito restaram bem demonstradas nos autos.
    2. Condenação mantida.
    3 Dosimetria da pena. Redimensionamento da pena. Pena-base majorada de 2/3 (metade). 
    4 Atenuante da confissão espontânea reconhecida, dado que, ainda que parcial, contribuiu para o convencimento do julgador acerca da autoria delitiva, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
    5. A agravante genérica de crime cometido mediante paga ou promessa de recompensa não pode ser considerada, eis que inerente ao tráfico de drogas, sendo o móvel da conduta ilícita do infrator. 
    6. Em relação à causa de aumento da internacionalidade (artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/2006), deve ser mantida na fração de 1/6 (um sexto).
    8. Das circunstâncias do crime resta claro que o réu fazia parte de uma operação com elevado grau de organização, que importou do Paraguai para o Brasil, entorpecente com grande valor de mercado.
    9. O acusado não faz jus à minorante prevista no artigo 33, § 4°, da Lei de Drogas. Fixada a pena privativa de liberdade em 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão e 809 (oitocentos e nove) dias-multa.
    10. Concedidos ao apelante os benefícios da justiça gratuita.
    11. Recursos da acusação e da defesa parcialmente providos” (fls. 261-262, e-doc. 2). 
    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o respectivo recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.716.406/MS, ao qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento em 12.11.2020. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Esta a ementa do acórdão: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE MAJORADA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando ela atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
    2. In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram expressamente a majoração da pena-base, considerando a grande quantidade da droga apreendida – 25,602 quilos de haxixe (e-STJ, fl. 253) –, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Daí, não se mostra desproporcional ou desarrazoada, porquanto fundamentada a fração em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador.
    3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva, como na hipótese.
    4. Agravo regimental não provido” (fl. 372, e-doc. 2). 
    5. Contra o acórdão pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.716.406/MS, impetra-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante questiona “a proporcionalidade da exasperação da pena-base no caso concreto, tendo em vista que o aumento da pena foi exagerado a ponto de caracterizar constrangimento ilegal” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Sustenta que, “no que diz respeito à fixação da pena, embora o órgão julgador não esteja jungido a critérios aritméticos rígidos, a jurisprudência construiu parâmetros que devem ser seguidos. Um deles é o do emprego, por regra, da fração de até 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa. O emprego de fração mais grave ao réu demanda motivação idônea” (fl.3, e-doc. 1).
    Alega que, “apesar de não se tratar de cotejo de cunho meramente matemático, a fim de promover a distinção entre os diferentes graus de gravidade de lesão ao bem jurídico, o princípio de individualização da pena, da isonomia e de proporcionalidade exigem que o julgador realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos. Essa é uma forma de balizar os limites da discricionariedade conferida ao julgador para que não seja confundida com arbitrariedade” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Argumenta que, “mesmo que se invoque o artigo 42 da Lei n. 11.343/06, segundo o qual os elementos inscritos nesse dispositivo têm preponderância sobre aqueles do art. 59 do CP, deve-se interpretá-lo à luz dos princípios constitucionais que regem a aplicação da pena, notadamente os princípios da razoabilidade e da individualização da pena” (fl. 3, e-doc. 1).
    Afirma que “a E. Corte Regional de origem, na primeira fase da dosimetria penal, exasperou a pena-base em 2/3, fixando-a em 3 anos e 4 meses acima do mínimo legal, levando em conta apenas a circunstância judicial formada pelo binômio “quantidade e qualidade” da droga. Ocorre que aumentar a pena em razão exclusivamente da quantidade da droga apreendida não guarda proporção com os demais elementos que envolvem o ilícito praticado” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Assevera que a natureza da droga (haxixe) também não é motivo “para exasperação da pena-base. Como consignado pelo próprio MM. Juízo de primeira instância, a maconha se trata de entorpecente de baixo grau aditivo. Ainda, não revela potencialidade maior que outros entorpecentes de comércio proibido no Brasil (como ecstasy, heroína, crack, etc), nem mesmo do que substâncias lícitas, como o tabaco e o álcool, estes sim causadores de expressiva mortalidade no Brasil e no mundo” (fl. 3, e-doc. 1).
    Ressalta que “o paciente não possuía qualquer ingerência na quantidade ou qualidade do entorpecente transportado. Repita-se, era mera ‘mula’ do tráfico. É isso que os presentes autos permitem concluir. O paciente não procedeu de forma distinta do que já é comum aos aliciados de organizações criminosas, nem sua conduta foi mais gravosa que a dos demais casos de ‘mulas’, aliás, foi de submissão total aos ‘organizadores’ do transporte” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Arghumenta que, como “o paciente possui todas as circunstâncias judiciais favoráveis, a exasperação da pena-base em 3 anos e 4 meses se mostra desarrazoada, em clara ofensa ao princípio da individualização da pena e da razoabilidade, conforme demonstrado acima” (fl. 4, e-doc. 1).
    Salienta que a fundamentação adotada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região para afastar o direito subjetivo do paciente à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é inidônea, uma vez que “a linha raciocínio desenvolvida funda-se em juízos hipotéticos, sem a explicitação de elementos concretos presentes nos autos que possam servir-lhes de respaldo” (fls. 4-5, e-doc. 1). 
    Argumenta que “tais presunções abstratas decorreram do fato de o paciente ter sido flagrado com certa quantidade de droga, desempenhando o papel vulgarmente chamado de ‘mula’. Tudo sem o apontamento de dados concretos que demonstrem sequer a existência da hipotética organização criminosa” (fl. 5, e-doc. 1).
    Afirma que “não há nos autos qualquer prova que demonstre que o paciente é integrante da organização criminosa ou se dedicava à atividade criminosa com estabilidade e permanência com os corréus para o fim de praticar crime de tráfico de drogas, mas sim se trata de mais uma vítima do recrutamento do tráfico internacional de drogas na qualidade de ‘mula’, uma vez que tinha o encargo tão somente de transportar a droga, ou seja, sem possuir qualquer poder decisório sobre a quantidade e qualidade do entorpecente. A simples atuação nessa condição não induz, automaticamente, à conclusão de que seja integrante de organização criminosa” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Ante o exposto, demonstrados os fatos e fundamentos jurídicos deste habeas corpus, requer a concessão da ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal ao qual está submetido o paciente, de forma que seja reformado o venerando acórdão, de modo a reduzir a pena-base imposta, bem como a aplicar a causa de redução prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo (2/3), em razão da ausência de fundamentação idônea, e nos termos da fundamentação supra” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.
    7. Não se comprova desproporção na majoração da pena-base em razão da grande quantidade de entorpecente apreendido na espécie (mais de vinte e cinco quilos de haxixe), sendo que este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007).
    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 
    8. Na sentença condenatória, o juízo da Terceira Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul (Ação Penal n. 0002641-51.2018.403.6000) fixou a reprimenda imposta ao paciente nos termos seguintes:
    “13.1. Da aplicação da pena:
    34. Com relação ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a pena está compreendida entre 05 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
    35. Na primeira fase de aplicação da pena do crime de drogas, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, juntamente com as do artigo 42 da Lei 11.343/2006, infere-se que:
    a) quanto à culpabilidade, o grau de reprovabilidade e o dolo apresentam-se normais à espécie; 
    b) o acusado não possui maus antecedentes certificados nos autos, sendo que os apontamentos constantes da folha de antecedentes de fls. 39/40, referem-se a inquéritos instaurados pela DPC de Amambaí (artigos 330 c/c 331, ambos do CPB), pela DPF de São José do Rio Preto/SP (IPL n. 40/2018 - artigo 33 da Lei 11.343/2006) e pela DPF de Campo Grande/MS (IPL n. 494/2018 - artigo 33 da Lei 11.343/2006, referente a este feito); 
    c) não existem elementos que retratem a conduta social e a personalidade do réu;
    d) nada a ponderar sobre os motivos do crime, que foi a obtenção de dinheiro fácil, inerente ao crime;
    e) relativamente às circunstâncias do crime, observo que denotam um maior juízo de reprovabilidade, uma vez que, conforme já explanado, o acusado, para a ocultação em seu veículo, utilizou-se de compartimento adrede preparado especificamente para este fim, com extremo grau de dificuldade de acesso às drogas, consoante julgado supramencionado; 
    f) as consequências do crime não foram consideráveis, em razão da apreensão da droga;
    g) nada a ponderar a respeito do comportamento da vítima. 
    36. No que diz respeito às circunstâncias previstas no artigo 42, da Lei 11.343/2006, observo que foram apreendidos cerca de 25,602 kg de maconha em poder do réu, quantidade e natureza de substância entorpecente que devem ser consideradas como desfavoráveis ao réu.
    37. O Código Penal não estabelece critério para quantificação do aumento da pena em razão da presença de circunstância judicial desfavorável. Observo, contudo, que o artigo 42 da Lei 11.343/2006 determina que a quantidade e natureza da substância devem ser consideradas com preponderância sobre as demais circunstâncias constantes no artigo 59 do Código Penal. Para ponderar, com segurança jurídica, o sopesamento da circunstância judicial, valho-me de precedentes do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que em casos similares de transporte de aproximadamente 8 kg (oito quilos) de cocaína entenderam como proporcional a fixação da pena -base sensivelmente acima do mínimo legal, para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão (TRF-3, ACR 00016122420134036005, Rel. Desembargador Federal Paulo Fontes, 5' Turma, publicado no e-DJF3 Judicial 1 em 03.11.2016). Para o presente caso, sendo a maconha substancia de menor potencial aditivo, mas sendo sua quantidade consideravelmente maior, entendo por bem que uma majoração de 1/6 seria bem pouco, mas necessário se faz majorar em 1/4.
    38. Assim, à vista dessas circunstâncias, adoto como critério de majoração o incremento em razão das suas circunstâncias típicas do art. 59 (1/6), bem como da natureza e da quantidade da droga (1/4), no patamar de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa.
    39. Passo à segunda fase da dosimetria.
    40. Quanto às circunstâncias agravantes ou atenuantes, observo estar presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, 111, d, do Código Penal), nos termos da Súmula 545 do STJ. Assim, reduzo a pena-base no patamar de 1/6, fixando, nesta fase, a pena em 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e 606 (seiscentos e seis) dias-multa.
    41. Não existem outras circunstâncias atenuantes ou agravantes.
    42. Já na terceira fase de individualização da pena, verifico que há a transnacionalidade na conduta perpetrada pelo réu (art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006). Além disso, é possível inferir do conjunto probatório que o réu tinha consciência e vontade de internalizar droga oriunda de outro país.
    43. Deve, portanto, incidir a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso I, da Lei n° 11.343/2006, elevando a pena na fração de 1/6 (um sexto), resultando em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 1 (um) dia de reclusão e 707 (setecentos e sete) dias -multa.
    44. Quanto à minorante do tráfico privilegiado, verifico que o acusado faz jus à aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006, uma vez que, consoante se pode observar de suas certidões de antecedentes, réu é tecnicamente primário.
    45. Com relação ao patamar de redução, O legislador não delimitou parâmetros para a redução da pena pela causa de diminuição prevista na Lei de Drogas, de forma que o quantum de diminuição fica adstrito ao prudente arbítrio do magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado. Nesse toar, deve-se considerar para a minoração algumas circunstâncias, tais como: as consequências do delito com a apreensão da droga, a postura colaborativa do réu para a elucidação dos fatos e, sobretudo, a ausência de maus antecedentes.
    46. Pois bem. Em relação a essa última, depreende-se da denúncia ofertada nos autos n. 0000083-79.2018.403.6106 (cópia anexa - fls. 51/52) que o acusado foi preso em flagrante transportando 100,250 kg de maconha, acondicionada em compartimentos preparados em um veículo Saveiro. O entorpecente seria proveniente de Capitan Bado/PY e tinha como destino a cidade de Ribeirão Preto/SP. Da consulta processual àqueles autos, vejo que o acusado foi preso em flagrante em São José do Rio Preto/SP, em 18/1/2018, pelo transporte de 100,250 kg de maconha, livrando-se solto com o pagamento de fiança cumulada com aplicação de medidas cautelares.
    47. Muito embora, não haja sentença condenatória transitada em julgado naqueles autos, extrai-se dos fatos narrados na denúncia que o acusado foi preso nas mesmas circunstâncias desse feito, quais sejam, o entorpecente era proveniente da região de fronteira (Capitan Bado/PY), a utilização de veículo utilitário (Saveiro) com compartimento preparados para acondicionamento da droga e grande quantidade de entorpecente, a comprovar que não se trata de um tráfico eventual.
    48. Assim, reduzo a sanção em 1/3 (um terço), resultando em 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa.
    49. Diante da inexistência de outras causas de diminuição ou aumento de pena, tomo a pena definitiva a ser aplicada em 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa” (fls. 170-174, e-doc. 2). 
     
    9. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento à apelação ministerial para aumentar a pena-base e excluir a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fixando a pena definitiva de oito anos, um mês e seis dias de reclusão e oitocentos e nove dias-multa. Estes os fundamentos adotados pelo Desembargador Relator:
    “Da dosimetria da pena. 
    Pena-base. 
    Na primeira fase da pena, o juízo a quo aumentou de 1/4 (um quarto) a pena-base, restando fixada em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 606 (seiscentos e seis) dias-multa, em decorrência da grande quantidade de droga apreendida. 
    Não prospera o pleito defensivo de fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que, como considerado pelo juízo sentenciante, a quantidade e a natureza do entorpecente devem ser consideradas no momento de se aferir a reprovabilidade da conduta, a teor do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 
    De outra banda, considerando a enorme quantidade e a qualidade do entorpecente apreendido (25,602 Kg de haxixe) a fração de aumento comporta maior acréscimo, de modo que fixo a pena-base em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa. 
    Segunda fase. 
    Na segunda fase, o julgador acertadamente fez incidir a atenuante da confissão espontânea, descrita no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal, na fração de 1/6 (um sexto). 
    A pena intermediária, então, com o redimensionamento realizado na etapa inaugural, fica estabelecida em 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa.
    A agravante genérica de crime cometido mediante paga ou promessa de recompensa não pode ser considerada, uma vez que inerente ao tráfico de drogas, sendo o móvel da conduta ilícita do infrator. 
    Nesse sentido, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça: (...) 
    Destarte, não prospera pedido do Ministério Público Federal que objetiva a aplicação da referida circunstância agravante. 
    Terceira fase. 
    Na terceira fase, em relação à causa de aumento da intencionalidade (artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/2006), deve ser mantida na fração de 1/6 (um sexto). 
    Finalmente, quanto à causa de diminuição do § 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/2006, a defesa pleiteia o reconhecimento da redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços), ao argumento de que o acusado é primário e não possui antecedentes, enquanto a acusação pugna por seu afastamento. 
    O artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, para a configuração da minorante, exige que estejam preenchidos, de forma cumulativa, os seguintes requisitos: 
    ‘Art. 33: (...) 
    § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’. 
    No caso em tela, o julgador considerou que estavam preenchidos tais requisitos, de modo que fez incidir a causa de diminuição no patamar de 1/6 (um sexto). 
    O dispositivo legal prevê a existência de uma margem de diminuição legal de pena variável entre 1/6 e 2/3, que o juízo pode aplicar com base no princípio do livre convencimento, sempre de acordo com a valoração das circunstâncias, alegações e provas apresentadas. 
    Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido beneficio legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida. 
    Deve-se ponderar que, no presente caso, o réu assentiu em praticar tráfico internacional de entorpecentes que havia sido planejado por organização criminosa, conforme se extrai da estruturação do delito (suporte financeiro, ocultação da droga, etc.)
    Das circunstâncias do crime resta claro que o réu fazia parte de uma operação com elevado grau de organização, que importou do Paraguai para o Brasil, entorpecente com grande valor de mercado. 
    A forma em que planejada a empreitada criminosa revela sofisticação e o alto grau de confiança que foi dado ao acusado, não se tratando de mero depositário da droga. 
    Além disso, com base nas cópias acostadas às fls. 51/52, é possível verificar que o réu responde a outro processo (nº 0000083-79.2018.403.6106) pela prática do crime do artigo de tráfico internacional de drogas, supostamente praticado em data anterior aos fatos aqui apurados (preso em flagrante delito, em 18/01/2018, transportando 100,250 kg de maconha proveniente de Capitan Bado/PY). 
    Desta feita, o acusado não faz jus à aplicação da referida minorante, razão pela qual acolho pedido ministerial recursal para afastar a incidência do §4° do artigo 33 da Lei de Drogas, à míngua dos requisitos para a sua concessão, fixando definitiva a pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão e 809 (oitocentos e nove) dias-multa” (fls. 256-259, e-doc. 2). 
     
    10. No acórdão questionado, o Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal, reafirmando a ausência de ilegalidade na dosimetria da pena. Tem-se no voto condutor do Ministro Ribeiro Dantas:
    “Quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando ela atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 
    Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para a inteligência do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. 
    In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram expressamente a majoração da pena-base, considerando a grande quantidade da droga apreendida – 25,602 quilos de haxixe (e-STJ, fl. 253) –, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Daí, não se mostra desproporcional ou desarrazoada, porquanto fundamentada a fração em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador. 
    Assim, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.
    A esse respeito, os seguintes precedentes: (…)
    Com efeito, importa destacar que os critérios adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do silêncio do legislador em estabelecer critérios para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo possível, teoricamente, estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora. 
    Nesse sentido: (…)
    No que tange à pretensão de aplicação da minorante, como é sabido, os requisitos legais para o deferimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas são: agente reconhecidamente primário, com bons antecedentes e que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Segundo entendimento desta Corte, o mencionado dispositivo legal tem como objetivo beneficiar apenas pequenos e eventuais traficantes, não alcançando aqueles que fazem do tráfico de drogas um meio de vida (AgRg no AREsp 648.408/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 5/10/2015; AgRg no REsp 1423806/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2015). 
    Na hipótese, verifica-se que a dedicação do recorrido às atividades criminosas se infere das circunstâncias do cometimento do delito e da existência de uma ação penal em andamento por tráfico de drogas. Releva salientar que a existência de outros processos criminais contra o acusado, ainda que sem condenação transitada em julgado, afasta a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (HC 330.418/RS, de minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe 9/11/2015). 
    Nesse sentido: (…)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 374-377, e-doc. 2). 
    11. Não há constrangimento ilegal manifesto, estando a exasperação da pena-base, pelos elementos trazidos nestes autos, satisfatoriamente justificada pelas circunstâncias específicas do caso. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que no Código Penal não se têm, de forma fechada, elementos normativas vinculantes, em abstrato, para aplicação por todos os juízes e em qualquer caso na fixação da pena, cabendo às instâncias ordinárias competentes fixá-la fundamentadamente. Nesse sentido, por exemplo:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. SUPREMA CORTE. ATUAÇÃO. LIMITES. PENA-BASE. TARIFAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PLENÁRIO DO STF. CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DESPROVER O RECURSO ORDINÁRIO. 
    1. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se ‘ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).
    2. Ainda, consolidada a jurisprudência no âmbito desta Corte de que ‘o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992).
    3. A seu turno, inexistente no ordenamento jurídico a tarifação da pena-base indicada no decisum ora agravado. ‘O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes’ (HC 131842 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06.11.2018).
    4. Ainda que se cogitasse conclusão sob o âmbito hermenêutico, há de se ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, debruçando-se recentemente sobre o tema, manteve entendimento, ‘Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, [de que] a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base’ (RvC 5475, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, julgada em 06.11.2019).
    5. Assim, estabelecida no preceito secundário da norma incriminadora a reprimenda mínima e máxima a ser imposta pelo julgador, sua cali